Tribunal: STF
Processo: Rcl 84069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tatiana Janaína Arrais Adão contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000894-17.2021.5.02.0462), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 1.923/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante foi contratada pela FUNDAÇÃO D O A B C - C E N T R A L D E C O N V Ê N I O S ( C N PJ/ M F n . º 57.571.275/0004-45) em 20/03/2009, para exercer a função de enfermeira, tendo sido dispensada em 10/05/2021. Ajuizou reclamação trabalhista (processo n.º 1000894-17.2021.5.02.0462) pleiteando direitos decorrentes da relação de emprego, como diferenças salariais por equiparação, horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, diferenças de adicional de insalubridade e indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente, sobrevindo recurso por parte do empregador para o E. TRT/SP.



    No curso do processo, após manifestação do Ministério Público do Trabalho, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, acolhendo o parecer ministerial, declarou, de ofício, a nulidade do contrato de trabalho da reclamante, por entender que a Fundação do ABC integra a administração pública indireta e, portanto, estaria sujeita à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. 



     Inconformada, a reclamante opôs embargos declaratórios e mais tarde interpôs Recurso de Revista argumentando que a Fundação do ABC é uma Organização Social, qualificada pela Secretaria da Saúde e do Governo e Gestão Estratégica do Estado de São Paulo (diante de reiterada jurisprudência e reiterada em assento desta C. Corte através do decidido na reclamação n.º 32.680/SP promovida pela própria Fundação do ABC), atraindo os termos da ADI n.º 1.923/DF que firmou o entendimento de que as Organizações Sociais não estão sujeitas à exigência de concurso público para contratação de seus empregados.



    [...]



    Como se vê, a decisão reclamada, além de contrariar frontalmente o entendimento vinculante do STF, recusou-se a enfrentar diretamente a questão jurídica central: a aplicação da tese firmada na ADI nº 1.923/DF de que as Organizações Sociais não estão sujeitas à exigência de concurso público. E mais ainda, no caso em tela, há precedente específico advindo da Reclamação 32.689/SP que discorreu exatamente sobre a condição da reclamada (Fundação do ABC) e a seu pedido, que esta não está sujeitas à exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.



    Além do desrespeito às decisões do STF, a decisão reclamada incorreu em flagrante negativa de prestação jurisdicional, ao se recusar a enfrentar diretamente o argumento central da reclamante sobre a aplicação dos precedentes vinculantes do STF (ADI nº 1.923/DF e Reclamação nº 32.689/SP) ao caso concreto.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 1.923/DF e na Reclamação n.º 32.689/SP, reconhecendo-se a validade do contrato de trabalho da reclamante, uma vez que, sendo a Fundação do ABC - Central de Convênios qualificada como Organização Social, não está sujeita à exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, na qual esta CORTE conferiu “interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/9, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, § 3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas”. 



    Reproduzo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O ato reclamado é o acórdão do TRT-2 que reconheceu a natureza jurídica de fundação pública de direito privado da Fundação do ABC - Central de Convênios, ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos: 



    “Diante da legitimidade do Ministério Público para invocar a nulidade do contrato de trabalho, ainda que a tese não tenha sido suscitada pelos litigantes, passo a apreciação da matéria, nos termos do que autoriza a Orientação Jurisprudencial 350 da SDI-1 do C.TST.



    Conforme parecer exarado sob o ID. ec5daaf, a Procuradora Regional do Trabalho suscitou a nulidade do contrato de trabalho, na hipótese de restar demonstrado que a admissão da reclamante não foi precedida de regular concurso público. Argumentou que a primeira reclamada possui natureza jurídica de fundação pública, questão apreciada por meio de Ação Civil Pública autuada sob o número 0156200-45.2005.5.02.0433, que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Santo André.



    As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o ID ec5daaf, ficando claro, pela resposta oferecida pela Fundação do ABC - Central de Convênios, a ausência de submissão da obreira a concurso público, sob a justificativa de que, em execução, os efeitos do julgamento proferido na Ação Civil Pública teriam ficado restritos à Fundação do ABC - Mantenedora, sendo excluídas as entidades por ela mantidas.



    [...]



    No caso em exame, verifica-se tratar-se a Fundação do ABC de fundação pública de direito privado, cuja instituição foi autorizada pelas Leis ns. 2.695 de 24 de maio de 1967 e 2.741 de 10 de julho de 1967 do Município de Santo André, n.1.546 de 06 de setembro de 1967 do Município de São Bernardo do Campo e n.1.584 de 04 de julho de 1967 do Município de São Caetano do Sul, sendo que o artigo 2º de seu Estatuto Social dispõe o seguinte (fls.151): 



    [...]



    Consta, ainda, do artigo 5º de referido estatuto que, além da dotação inicial, a Fundação seria mantida por subvenções municipais, estaduais e federais, dentre outras fontes de recursos.



    Note-se que a Fundação do ABC - Central de Convênio não trouxe aos autos seus atos constitutivos, habilitando-se no processo com a documentação pertinente à Fundação do ABC (mantenedora) - fls.149/168. 



    Todavia, a procuração de fls.169/170, bem como a documentação de fls.59/60, não deixam dúvida de que ambas estão situadas no mesmo endereço, apresentando-se como matriz e filial, tanto que a raiz do CNPJ de referidas entidades é a mesma (57.571.275). 



    A matéria debatida nestes autos tem sido objeto de inúmeras decisões, afigurando-se controvertida entre Turmas deste próprio Tribunal. 



    Revendo meu posicionamento anterior, entendo que assiste razão à ilustre representante do Ministério Público do Trabalho quando afirma que restou reconhecido nos autos da Ação Civil Pública de n. 0156200-45.2005.5.02.0433 que a Fundação do ABC integra a administração pública indireta.



    [...]



    A matéria foi, ainda, objeto de discussão em Ação Rescisória (processo n. 1000350-33.2016.5.02.0000), julgada improcedente pela SDI-6 deste Tribunal, em Acórdão de seguinte teor:



    [...]



    Em se tratando de Fundação criada por lei, que atua em área da saúde pública, com patrimônio formado, principalmente, por recursos advindos do Poder Público, tanto a mantenedora como as entidades que a integram sujeitam-se, igualmente, aos ditames e princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República. 



    Sob este enfoque, considerando-se a admissão, lançada às fls. 616/621 de que a reclamante foi contratada sem concurso público, de rigor o acolhimento da cota ministerial, para declarar a nulidade do contrato de trabalho mantido entre as partes.



    Por força do que estabelece a Súmula n. 363 do C.TST, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação e respectivos reflexos.” (eDoc. 14, fl. 37-44)



    A ADI 1.923/DF examinou a constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.



    No presente caso, o Juízo reclamado, a partir das provas apresentadas nos autos originários, entendeu que a natureza jurídica da Fundação do ABC - Central de Convênios seria de Fundação Pública de Direito Privado.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013).



    Especificamente, envolvendo a Fundação do ABC - Central de Convênios, ora beneficiária, e tratando de controvérsia idêntica, verificam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADI 1.923/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    II - O ponto controverso na origem é a natureza jurídica da Fundação, ora agravante, se seria uma fundação privada ou uma fundação pública e, portanto, ente da Administração Pública indireta, condição que lhe obrigaria a motivar o ato de dispensa de pessoal. Tal discussão, porém, não foi objeto da ADI 1.923/DF, cuja pretensão foi o exame da constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. 



    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    IV - Agravo a que se nega provimento.” (RCL 49.335-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.923/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado, o que não ocorre no caso. 



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 52.425-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/12/2022)



    No mesmo sentido: RCL 48.500, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/03/2022; e RCL 48.989, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/07/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente